Tribunal: TJDFT
Processo: 0716704-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE O EXECUTADO INDICAR BENS À PENHORA MEDIANTE AMEAÇA DE MULTA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CONTEMPT OF COURT. INVIABILIDADE. ARQUIVAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DURANTE A SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DE UM ANO. NÃO CABIMENTO.
1. O artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil dispõe que se considera atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. 1.1. É necessária atuação de má-fé para que se caracterize o contempt of court, mostrando-se inviável obrigar o devedor a indicar bens à penhora sob ameaça de aplicação de multa com fulcro no artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, sem que o credor tenha evidenciado a ocultação para frustrar a satisfação do crédito exigido.
2. É contrassenso exigir pura e simplesmente a cooperação do devedor com fulcro no artigo 6o do Código de Processo Civil para indicação de bens à penhora, tendo em vista que não satisfez voluntariamente a obrigação constituída no título executivo judicial, ensejando a instauração forçada do cumprimento de sentença. 2.1. A autoridade da sentença exequenda está preservada e será implementada se o credor localizar bens do devedor que possam ser penhorados para assegurar o adimplemento obrigacional, uma vez que é certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros pelo cumprimento de suas obrigações, de acordo com o artigo 789 do Código de Processo Civil, mas incumbe ao credor indicá-los à penhora, nos termos do artigo 798, inciso II, alínea “c”, do Código de Processo Civil.
3. O arquivamento provisório do processo não decorre automaticamente da determinação de suspensão do processo e da contagem da prescrição pelo prazo de um ano na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil, tendo em vista o esgotamento das possibilidades de localização de bens passíveis de penhora. 3.1. O arquivamento somente ocorrerá após o decurso do prazo de suspensão de um ano, nos termos do artigo 921, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.